Tribunal: TJMT
Processo: 1022456-36.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022456-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Mútuo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), ISABEL BORGES FERNANDES - CPF: 468.769.361-04 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 112.347.681-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO FORMAL SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que não conheceu dos embargos à execução apresentados pelos executados por terem sido protocolados nos próprios autos da execução, e não distribuídos por dependência e autuados em apartado. Os agravantes sustentam que o vício é sanável, invocam os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, e requerem o regular processamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos à execução protocolados diretamente nos autos da execução, em desacordo com a forma legalmente prevista, podem ser aproveitados mediante determinação de regularização do procedimento ou se o vício formal autoriza o não conhecimento imediato da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A moderna sistemática processual prestigia os princípios da cooperação, da eficiência, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, afastando formalismos excessivos que inviabilizam o exercício do direito de defesa sem efetiva demonstração de prejuízo processual.

O protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da execução constitui vício formal sanável, especialmente quando a insurgência é apresentada dentro do prazo legal.

O magistrado deve oportunizar a regularização do procedimento, mediante desentranhamento da peça e sua autuação em apartado, em observância à finalidade dos atos processuais e à busca da solução de mérito.

A aplicação dos
arts
. 8º e 277 do Código de Processo Civil impõe o aproveitamento dos atos processuais que alcançam sua finalidade, desde que inexistente prejuízo às partes ou à prestação jurisdicional.

O não conhecimento imediato dos embargos em razão de erro formal corrigível afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa quando inexistente justificativa processual relevante para impedir o exame da defesa.

O reconhecimento da necessidade de processamento dos embargos não dispensa a análise dos demais requisitos de admissibilidade, cabendo ao juízo de origem examinar a tempestividade da insurgência e o recolhimento das custas processuais, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O protocolo de embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro formal sanável e não autoriza, por si só, o não conhecimento da defesa.

Os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito impõem a concessão de oportunidade para regularização do vício procedimental.

O magistrado deve determinar o desentranhamento dos embargos e sua autuação em apartado quando inexistente prejuízo processual relevante.

O processamento dos embargos após a regularização formal não afasta a necessidade de exame dos demais requisitos legais de admissibilidade pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 8º e 277.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 2369969-89.2022.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 16.03.2023, pub. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1022456-36.2026.8.11.0000

ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA, ISABEL BORGES FERNANDES X CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA e ISABEL BORGES FERNANDES, com o fito dereformara decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001182-44.2014.8.11.0003, ajuizada pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, não conheceu dos embargos à execução apresentado pelos executados, ora agravantes.

Para tanto, os agravantes sustentam a necessidade de reforma do pronunciamento judicial, sob o argumento de que o formalismo excessivo não deve se sobrepor aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Afirmam que a peça foi protocolada tempestivamente e que a divergência de rito constitui vício sanável, passível de correção mediante o desentranhamento e a autuação em apartado.

Aduzem, ainda, a existência de excesso de execução que ultrapassa o montante de um milhão e meio de reais, além de prejudicialidade externa em razão de ação revisional conexa em fase de liquidação de sentença.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na possibilidade de aproveitamento de embargos à execução que foram protocolados diretamente nos autos da ação executiva, em vez de distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme determina a legislação processual civil vigente.

No caso, na instância de origem o J
uízo considerou que a conduta dos executados em apresentar a defesa como petição intermediária inviabilizaria a aplicação da fungibilidade. Contudo, a moderna sistemática processual, orientada pelos princípios da cooperação, da eficiência e da instrumentalidade das formas, repele o formalismo excessivo que sacrifica o direito de defesa em prol de rigores procedimentais que podem ser sanados sem prejuízo às partes ou à regular prestação jurisdicional.

Nesse cenário, a
falha no protocolo da peça constitui vício sanável e não deve conduzir à imediata rejeição da defesa, especialmente quando apresentada dentro do prazo legal.

Assim, c
abe ao magistrado, diante dessas situações, determinar a regularização do processamento, permitindo que a parte promova o desentranhamento e a devida autuação em apartado, em vez de extinguir prematuramente a faculdade defensiva dos devedores.

A aplicação dos artigos 8º e 277 do Código de Processo Civil impõe que se prestigie a finalidade do ato processual e a busca pela solução de mérito.

Sobre o tema, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSTOS NOS MESMOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ERRO SANÁVEL. A oposição dos embargos à execução nos mesmos autos da ação de execução se trata de erro sanável. Assim, deve ser concedida a parte prazo razoável para se sanar o vício. Aplicação do Princípio da Instrumentalidade das Formas.

(TJ-MG - AI: 23699698920228130000, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

Assim,
o protocolo equivocado no bojo da execução configura erro escusável e passível de correção
, pois o
encerramento abrupto da discussão sobre o débito, diante de alegações de excesso substancial, afronta o contraditório e a ampla defesa sem que haja prejuízo processual real que justifique o não conhecimento da peça.

É necessário ressalvar, entretanto, que o provimento deste recurso para permitir o processamento dos embargos não implica em reconhecimento automático de sua admissibilidade quanto aos demais requisitos legais.

No caso, c
ompete ao magistrado de primeira instância, após a devida autuação em apartado e a regularização do vício formal, proceder ao exame rigoroso da tempestividade da insurgência e do recolhimento das custas processuais correspondentes, temas que deverão ser examinados na instância de origem para que não ocorra indevida supressão de instância.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar
a decisão recorrida e determinar
que o juízo de origem receba os embargos à execução, ordenando o seu desentranhamento e a devida autuação em apartado para o regular processamento, ressalvado o necessário exame da tempestividade e das custas processuais pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026